Tribunal: TJPA
Processo: 0030544-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030544-62.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. SENTENÇA LÍQUIDA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Embargos à execução. Abatimento de valor pago. Não comprovado durante toda a instrução processual. Manutenção da sentença.

2.

Termo inicial para atualização do débito. Dívida líquida da Fazenda Pública. Incidência a partir do vencimento da obrigação que no caso em análise é a data do atesto das notas fiscais. Manutenção da da sentença.

3.

De ofício, por ser consectários legais, ajusto a atualização monetária para aplicar os índices
constates no subitem 3.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, a saber: a) índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001; (b) IPCA-E no período posterior à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício, ajustar os consectários legais,
nos termos do voto do relator
.

Plenário 2ª turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial movidos em desfavor de
RENAULT DO BRASIL S/A,
julgou parcialmente procedente os embargos extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC (id. 2531328).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2531330), após síntese dos fatos, alega que na conta de liquidação do contador do juízo não foi compensado o valor já pago pelo ente público e não foi definido o marco inicial para cobrança de juros de mora.

Afirma que colacionou documento consubstanciado em Ordem Bancária nº 11422/2007, na data de 20/12/2007, que comprova a indevida cobrança do valor integral de empenho colacionado pela empresa exequente, ora apelada.

Aduz que o período é coincidente e o pedido de abatimento não foi impugnado pela embargante/exequente, motivo pelo qual deve ser considerado e reformada a decisão.

Sustenta ainda que o marco inicial para a contagem dos juros de mora é a data da citação (15.06.2009) e não a data do evento danoso (que no caso seria 10.08.2006).

Requer, assim,
que seja dado total e irrestrito provimento ao recurso de apelação, reformando-se a r. sentença, para que compense o valor de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) já depositado e determine como marco inicial dos juros de mora a serem computados a data da citação válida (15/06/2009).

Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de id. 2531330 - pág. 01.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne recursal refere-se ao pagamento parcial da dívida com o abatimento do valor indicado pelo recorrente e o termo inicial para a contagem dos juros de mora.

Primeiramente, quanto a alegação de que na conta de liquidação do contador do juízo não foi compensado o valor já pago pelo ente público, entendo que não merece prosperar o referido pleito.

Isso porque, conforme já assentado na sentença recorrida, o ora apelante n
ão apresentou prova substancial de que o pagamento indicado teria relação com o valor da dívida cobrada nos presentes autos, o que poderia ser constatado com a juntada oportuna do inteiro teor do processo administrativo no bojo do qual as notas de empenho foram expedidas.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença neste ponto, já que não comprovadas as alegações da parte recorrente sobre o tema.

No que concerne a segunda alegação da apelação, no sentido de que o marco inicial para a contagem dos juros de mora é a data da citação (15.06.2009) e não a data do evento danoso (que no caso seria 10.08.2006), entendo que novamente não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o
termo inicial dos juros de mora
nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo
líquida
a condenação, eles incidem a partir do
vencimento
da obrigação, a teor do disposto no artigo 397, caput, do Código Civil de 2002; sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação, quando a mora é constituída judicialmente, nos termos das disposições do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL – CITAÇÃO. 1.

Os juros de mora incidentes em condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, tal como no caso em espeque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, consagrou a possibilidade de utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo líquida a condenação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397, caput, do Código Civil de 2002; em sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a mora é constituída judicialmente, nos termos das disposições do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput, do CPC.
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.224224-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 17/02/2022)

No caso dos autos, vê-se que a dívida é líquida, sendo aplicável, portanto, os juros de mora a partir do vencimento da obrigação, que no presente caso é o dia
10/08/2006
,

quando as
notas fiscais alusivas ao empenho foram efetivamente atestadas.

Assim sendo, estando irreparável a sentença guerreada nos pontos recorridos deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Não obstante, em razão dos consectários legais constituírem matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício,
ressalta-se que a sentença merece reforma quanto
ao índice utilizado para fins atualização monetária,
visto que o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997 não é aplicável para tal fim nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como,
de ofício
,
altero em parte a sentença,
apenas para alterar o índice de atualização monetária fixado pelo juízo
a quo

e
aplicar os índices constates no subitem 3.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, a saber: a) índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001; (b) IPCA-E no período posterior à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009,
mantendo-se os demais comandos sentenciais.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2023